Tribunal: TJMT
Processo: 1028239-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1028239-40.2025.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: JUNIOR CARLOS FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDA: JONATAS OLIVEIRA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/11/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. CONDUTA IMPRUDENTE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por JUNIOR CARLOS FERREIRA DE SOUZA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JONATAS OLIVEIRA DA SILVA, decorrente de acidente de trânsito. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade civil do réu e fixou indenização de R$ 2.240,00 por danos emergentes e R$ 3.000,00 por danos morais, indeferindo o pedido de lucros cessantes. O recorrente requer a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do recorrente pelo acidente de trânsito; (ii) avaliar a legitimidade e a proporcionalidade da indenização fixada a título de danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do réu é reconhecida com base em prova suficiente da imprudência na condução do veículo, sendo esta a causa direta do acidente, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
4. A defesa não apresentou impugnação eficaz nem elementos capazes de afastar a responsabilidade ou indicar culpa concorrente, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
5. A prova documental apresentada pelo autor, como boletim de ocorrência, fotografias e orçamentos de reparo, é idônea e demonstra adequadamente os danos materiais, satisfazendo o ônus previsto no art. 373, I, do CPC.
6. A impugnação genérica aos valores apresentados não é suficiente para desconstituir os documentos produzidos pela parte autora, especialmente na ausência de orçamento alternativo ou laudo técnico.
7. O dano moral restou caracterizado diante das circunstâncias agravantes, tais como a condução sob influência de álcool, tentativa de fuga do local do acidente, agressão física ao autor e recusa do réu em reparar extrajudicialmente os danos, configurando violação à integridade psíquica do autor e justificando a indenização nos termos do art. 5o, X, da CF/1988, e dos arts. 186 e 927 do CC.
8. O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Configura-se a responsabilidade civil do condutor que, por imprudência devidamente comprovada, causa acidente de trânsito e não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. 2. O valor do orçamento apresentado pela parte autora para conserto do veículo é válido quando não impugnado de forma específica ou acompanhado de prova técnica em sentido contrário. 3. A reparação por dano moral é cabível em acidentes de trânsito quando demonstradas circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento, como condução sob efeito de álcool e tentativa de evasão do local do sinistro.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I e II; CTB, arts. 165 e 306.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028239-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONATAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 042.531.451-08 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JUNIOR CARLOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 005.287.271-84 (RECORRIDO), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025